Tribunal: STF
Processo: Rcl 53753
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Luís Deodoro Coelho em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região proferida nos autos nº 0000090-85.2021.5.23.0008. A parte reclamante alega afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 3.536.  



    2. A medida cautelar foi deferida, para suspender o processo até o julgamento definitivo da presente reclamação. O órgão reclamado prestou informações. A parte beneficiária apresentou contrarrazões. Em parecer, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência do pedido.  



    3.  É o relatório. Decido. 



    4. No julgamento da ADI 3.536, o Plenário desta Corte, analisando dispositivos de lei estadual acerca da representação judicial pela Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, reconheceu a inconstitucionalidade da expressão "sociedades de economia mista e empresas públicas estaduais", constante dos arts. 1º, 2º, 3º, 4º, VI, 12, caput e parágrafo único, do art. 16, caput e inciso II, e do art. 17, todos da Lei Complementar nº 226/2002, do Estado de Santa Catarina. Na ocasião, prevaleceu o entendimento de que as Procuradorias-Gerais dos Estados têm legitimidade para representar judicialmente apenas a administração pública direta, autárquica e fundacional. Transcrevo a ementa do julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. ATRIBUIÇÕES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INCONSTITUCIONALIDADE QUANTO À REPRESENTAÇÃO DE ENTES DE DIREITO PRIVADO. 



    1. O art. 132 da Constituição Federal confere às Procuradorias dos Estados atribuições para as atividades de consultoria jurídica e representação judicial das respectivas unidades federadas, aí se compreendendo apenas a administração pública direta, autárquica e fundacional. 



    2. A atuação de órgãos da Advocacia Pública em prol de empresas públicas e sociedades de economia mista, além de descaraterizar o perfil constitucional atribuído às Procuradorias dos Estados, implicaria favorecimento indevido a entidades que não gozam do regime jurídico de Fazenda Pública, em afronta ao princípio constitucional da isonomia. 



    3. Ação direta julgada procedente.



    5. Na sequência, a Corte modulou os efeitos da decisão proferida na referida ação de controle abstrato para atribuir eficácia ex nunc, passando a declaração de inconstitucionalidade a produzir efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração, o que ocorreu em 27.02.2020.



    6. No caso em exame, a autoridade reclamada, em reclamação trabalhista ajuizada após esse marco temporal, reconheceu a legitimidade da representação da Companhia Mato-grossense de Mineração (METAMAT) pela Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso, mantendo decisão que afastou a preliminar de ausência de capacidade postulatória suscitada pelo reclamante.



    7. Nesse cenário, a decisão reclamada não está alinhada com o paradigma invocado, no qual se decidiu que as Procuradorias-Gerais dos Estados não podem atuar em prol das sociedades de economia mista (como é o caso da METAMAT), sob pena de afronta ao princípio constitucional da isonomia.  



    8. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (autos nº 0000090-85.2021.5.23.0008) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte.  Condeno a parte beneficiária ao pagamento de honorários, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem.   



    Publique-se. Comunique-se.  



Brasília, 07 de dezembro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator